Tribunal: TJMT
Processo: 0001527-22.2015.8.11.0020
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001527-22.2015.8.11.0020
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CLEVERLAN CESAR DE OLIVEIRA MACHADO - CPF: 201.711.451-00 (EMBARGANTE), RUBENS HARUMY KAMOI - CPF: 875.879.638-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (EMBARGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARLON ARTHUR PANIAGO DE OLIVEIRA - CPF: 025.580.511-05 (ADVOGADO), WAGNER LUIZ RIBEIRO - CPF: 018.686.521-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – EXISTÊNCIA – AUSENCIA DE INVERSÃO DO ONUS SUCUMBENCIAL - ACOLHIMENTO.

1- Os embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022, e seus incisos, do CPC/2015, são cabíveis quando houver: a) obscuridade; b) contradição; c) omissão no julgado, incluindo-se nesta última as condutas descritas no art. 489, § 1o, que configurariam a carência de fundamentação válida; ou d) o erro material.

2- No caso dos autos, houve omissão, pois, embora provido o apelo, não se determinou a inversão do ônus sucumbenciais em favor do ora embargante. 3- Nos termos do entendimento do STJ, havendo modificação
do meritum causae
, ocorre a inversão do ônus sucumbenciais. Assim, como não houve, na decisão recorrida, menção expressa à inversão da sucumbência, não obstante referida inversão seja efeito implícito da decisão, são cabíveis embargos de declaração para esclarecer esse fato.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0001527-22.2015.8.11.0020

EMBARGANTE: CLEVERLAN CESAR DE OLIVEIRA MACHADO

EMBARGADO: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
CLEVERLAN CESAR DE OLIVEIRA MACHADO
,
em face do acórdão proferido por esta Câmara de Direito Público, que deu provimento ao apelo interposto pelo Recorrente, para reconhecer a inexistência de relação jurídica entre as partes relativamente ao pagamento do ISSQN.

O Embargante se insurge apenas quanto aos honorários advocatícios, haja vista que o venerando acórdão silenciou-se acerca da inversão da sucumbência.

Desse modo, requer sejam os presentes Embargos de Declaração acolhidos para que seja sanado o vício apontado.

Embora intimado, não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 8 de maio de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de

Embargos de Declaração opostos pelo
CLEVERLAN CESAR DE OLIVEIRA MACHADO
,
em face do acórdão proferido por esta Câmara de Direito Público, que deu provimento ao apelo interposto pelo Recorrente, para reconhecer a inexistência de relação jurídica entre as partes relativamente ao pagamento do ISSQN, restando assim ementado:

TRIBUTÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE RELAÇÃO JURIDICO - ISS – SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS PRATICADOS PELOS INTERINOS – NÃO INCIDÊNCIA - IMUNIDADE RECIPROCA - RECURSO PROVIDO.

1- A incidência do imposto sobre serviços de qualquer natureza é autorizada apenas em relação aos serviços notariais administrados por titular investido em serventia extrajudicial por meio de concurso público, consoante a regra do artigo 236, § 3o, da CF. Já o interino, dada a ilegitimidade da sua investidura, responde pela respectiva serventia apenas de maneira precária e sempre em confiança ao Poder Público delegante até a assunção da respectiva unidade pelo novo delegado, tudo em respeito aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança dos administrados.

2- A partir da declaração de vacância da serventia extrajudicial, não é possível ao fisco municipal proceder à exação do ISSQN sobre os serviços notariais e registrais praticados pelos interinos, os quais são meros prepostos do Judiciário, que goza de imunidade recíproca incondicionada sobre patrimônio, renda ou serviços.

O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

No caso dos autos, vislumbra-se a presença dos aludidos vícios, consoante passo a demonstrar.

Extrai-se dos autos que, o Embargante ajuizou a ação declaratória de origem, objetivando afastar a incidência do ISS sobre as atividades notariais e de registros praticadas pelos interinos, cujos pedidos foram julgados improcedentes, condenando-o ao pagamento de honorários sucumbenciais, arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, § 2 e §8°, Código de Processo Civil.

Contra a sentença, insurgiu-se o Recorrente, oportunidade em que esta Relatora, na sessão de julgamento, solicitou vista dos autos, proferindo voto que restou vencedor, divergindo do douto Relator, Des. Márcio Vidal, no sentido de DAR provimento ao recurso e reconhecer a inexistência de relação jurídica entre as partes relativamente ao pagamento do ISSQN.

Em face do acórdão, o Embargante opôs os presentes embargos, alegando omissão quanto a fixação dos honorários.

Com efeito, assiste razão ao Embargante, pois, em que pese tenha sido dado provimento ao apelo, não houve manifestação no acórdão a respeito dos ônus sucumbenciais.

Imperioso mencionar que, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, uma vez fixados os honorários advocatícios na instância de origem, na ação de conhecimento, e havendo, subsequentemente, o provimento integral de recurso, a inversão do ônus sucumbenciais é
implícita e automática, a autorizar a execução dos honorários advocatícios.

Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE DE 28, 86%. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO.
INVERSÃO AUTOMÁTICA DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRECEDENTES DO STJ
.

I - Na origem, trata-se de embargos opostos pela União à execução da sentença que fixou os honorários sucumbenciais de 1% sobre a diferença entre o valor do débito apurado pela perícia judicial e o valor indicado nos embargos à execução da sentença que a condenou a pagar o reajuste de 28,86% aos substituídos pelo sindicato.

II - Na sentença, extinguiu-se a execução, condenando os embargados ao pagamento de honorários advocatícios no valor de 10% sobre o valor da execução. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. Esta Corte deu parcial provimento ao recurso especial para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para o prosseguimento da execução do título judicial no tocante aos honorários de sucumbência. Invertidos os ônus sucumbenciais.

III -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firme no sentido de que, uma vez fixados os honorários advocatícios na instância de origem, na ação de conhecimento, e havendo, subsequentemente, o provimento integral de recurso, a inversão dos ônus sucumbenciais é implícita e automática, a autorizar a execução dos honorários advocatícios
. Ver, a propósito: (AgInt no REsp 1.574.014/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 19/8/2019, DJe 21/8/2019, AgRg no REsp 1.057.532/CE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 6/4/2010, DJe 16/4/2010, EDcl no REsp 1.758.208/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, Julgado em 22/4/2020, DJe 5/5/2020 e AgInt nos EDcl no REsp 1.455.608/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, Julgado em 10/4/2018, DJe 23/4/2018.) IV - Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 1826814 AL 2019/0208110-6, Data de Julgamento: 9/5/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/5/2022). [Destaquei]

Nesses casos, o STJ ensina que a integração do acórdão embargado é medida que se impõe. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. APELO NOBRE A QUE SE DEU PROVIMENTO. NECESSIDADE DE INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO.

1. Os embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022, e seus incisos, do CPC/2015, são cabíveis quando houver: a) obscuridade; b) contradição; c) omissão no julgado, incluindo-se nesta última as condutas descritas no art. 489, § 1o, que configurariam a carência de fundamentação válida; ou d) o erro material.
No caso dos autos, houve omissão, pois, embora provido o recurso especial, não se determinou a inversão dos ônus sucumbenciais em favor da ora embargante.

2. Havendo modificação do meritum causae, ocorre a inversão dos ônus sucumbenciais. Assim, como não houve, na decisão recorrida, menção expressa à inversão da sucumbência, não obstante referida inversão seja efeito implícito da decisão, são cabíveis embargos de declaração para esclarecer esse fato.
Precedentes.

3.
Embargos de declaração acolhidos.

(STJ - EDcl no REsp: 1682333 ES 2017/0163685-1, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 27/2/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 9/3/2018). [Destaquei]

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração, com efeito integrativo, para determinar a inversão do ônus sucumbenciais em favor do Recorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2023